Tribunal: TJES
Processo: 5000260-57.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-57.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA TERENCIO XAVIER

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000260-57.2023.8.08.0011

APELANTE: VANIA TERENCIO XAVIER

APELAD
A
: BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ÁGUA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VANIA TERENCIO XAVIER contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais movida em face de BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A. A sentença de primeiro grau determinou a devolução dos valores cobrados em excesso de forma simples, com correção monetária e juros, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme pleiteado pela autora, ou de forma simples, como decidido na sentença; e (ii) verificar a ocorrência de danos morais em virtude da cobrança excessiva de faturas de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, desde que configurada a má-fé ou contrariedade à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no EREsp n. 1.413.542/RS estabelece que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, e deve ser aplicada para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021.

5. No caso em exame, não se comprovou má-fé por parte da ré para as cobranças realizadas antes de 30/03/2021, o que justifica a restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente até essa data.

6. Quanto aos valores cobrados após 30/03/2021, a ausência de justificativa razoável para a cobrança excessiva viola a boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos montantes pagos.

7. A mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza abalo moral passível de indenização extrapatrimonial, sendo necessário demonstrar situação excepcional de constrangimento ou vexame, o que não foi comprovado nos autos.

8. A cobrança excessiva, sem interrupção no fornecimento de água e sem negativação de crédito, configura mero aborrecimento do cotidiano, insuficiente para fundamentar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, desde que configurada a contrariedade à boa-fé objetiva, dispensada a prova de má-fé.

2. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se prova de constrangimento ou vexame para a caracterização de danos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-MT, RECURSO INOMINADO: 1064781-62.2022.8.11.0001, j. 15/03/2024; TJ-ES, AC: 00001288820188080002, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

VANIA TERENCIO XAVIER
em face da sentença (ID 10165210), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais”
ajuizada em face de
BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto julgo
PROCEDENTE EM PARTE
os pleitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que a ré recalcule as faturas na média dos valores cobrados por metro cúbico dos últimos 12 (doze) meses anterior a cobrança 01/2021, relativas às faturas de janeiro de 2021 à setembro de 2022, e promova a devolução do valor excedente para a requerente, de forma simples, com correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Mercê de sucumbência recíproca da autora e réu, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), na seguinte proporção: 1. O demandante – 50% e 2. A ré – 50%, contudo, suspendo a exigibilidade com relação à requerente, uma vez que lhes foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita”.

Em suas razões recursais (ID 10165212), a recorrente sustenta, em resumo, que: (i) restou caracterizado os danos morais em decorrência das cobranças das faturas de água com consumo acima do normal; e (ii) os valores cobrados em excesso devem ser restituídos em dobro.

Contrarrazões (ID 10165215) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais”
ajuizada por
VANIA TERENCIO XAVIER
em face de
BRK AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
.

A autora, em sua petição inicial, aduz, em síntese, que possui contrato de prestação de serviço de fornecimento e abastecimento de água com a empresa requerida.

Consigna que, a partir do mês 01/2021, percebeu aumento significativo nas cobranças do fornecimento de água, momento em que buscou informações com a requerida para saber da origem desses aumentos, onde teria sido informada que seria em razão da construção de um imóvel no pavimento superior de sua residência.

Ressalta que este imóvel encontra-se em fase de construção, portanto, não reside ninguém no local.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda visando a condenação da requerida no pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a devolução em dobro da quantia de R$ 2.044,00 (dois mil e quarenta e quatro reais).

Após o processamento da demanda, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“[...] inexistem nos autos elementos capazes de sustentar a tese defensiva, seguindo-se que a Ré não se desincumbiu de seu ônus processual, impondo-se a obrigação de recalcular as faturas na média dos valores cobrados por metro cúbico dos últimos 12 (doze) meses anterior a cobrança 01/2021, aplicar ao volume consumido dos meses sequentes e restituir o excedente para a requerente, na forma simples”.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, o juízo primevo julgou improcedente tal pleito, sustentando que o fato narrado na exordial decorreria de dissabores decorrentes do cotidiano e não se mostrariam gravosos a ponto de causar danos de ordem extrapatrimonial.

Pois bem.

Destaco, de início, que é incontroversa a cobrança em excesso indevidamente praticada pela apelada, de modo que se faz necessária verificar se a restituição deve ocorrer de simples ou em dobro.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

É dizer:
para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, deve ser analisada a boa-fé objetiva, dispensando-se o exame do elemento volitivo
.

Analisando a documentação coligida aos autos, principalmente aquelas que foram acostadas à peça exordial, verifico que o aumento da cobrança na fatura da água iniciou a partir de janeiro de 2021.

Uma vez que não há prova cabal da má-fé da apelada, e não sendo possível presumir referido ardil sem prova explícita nesse sentido, quanto às parcelas cobradas anteriormente a 30/03/2021, de rigor a devolução de forma simples das quantias indevidamente descontadas.

Lado outro, registro que
“[...] A cobrança indevida de consumo acima da média, mesmo com a reclamação do consumidor, sem qualquer laudo técnico hábil a justificar tal ocorrência, configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada [...]”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1064781-62.2022.8.11.0001, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).

Assim, deve ser procedida à restituição
em dobro
dos valores descontados após 30/03/2021.

Nesse sentido, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURAS. INCIDÊNCIA. DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS. INOCORRÊNCIA. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. REVISÃO DAS FATURAS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC), conforme previsão dos arts. 4º, VII, 6º, X. Especificamente, o seu art. 22 dispõe que: ?Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.?. 2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3º, caput, do CDC. Já a apelante, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2º, caput, do mesmo código. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414) firmou entendimento no sentido de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 4. No caso, é devida a restituição do valor pago indevidamente no período compreendido entre os meses de maio de 2012 e setembro de 2021, de modo que os novos cálculos incidam apenas sobre uma unidade consumidora. 5. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formulou a seguinte tese sobre o tema: ?A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo? (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 7. No referido julgamento, o critério da Corte para a restituição em dobro passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão ?salvo hipótese de engano justificável? do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. 8. Na hipótese, a conduta do réu de cobrar as faturas em duplicidade viola o dever de cuidado, de colaboração e de oferecimento de produtos e serviços de acordo com a expectativa do consumidor. Trata-se de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com ofensa à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC
. 9. Dispõe o art. 85 do CPC: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." Como houve condenação (diferença entre o valor original das contas e o valor após o refaturamento), os honorários devem incidir sobre a referida base. 10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação. Recurso do autor conhecido e provido. (TJ-DF 07172505820228070003 1728370, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 05/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora no tocante à repetição de indébito e danos morais, ambos não acolhidos em primeiro grau.
Hipótese em que houve cobrança dobrada das faturas de maio e junho de 2023. Incontroversa cobrança indevida levada a efeito, mercê da inexistência de insurgência recursal da ré. Conduta incompatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Repetição de indébito devida nas circunstâncias. Precedente E. STJ
. Compensação pecuniária suficiente e adequada, não se entrevendo dimensão social da ofensa a repercutir na esfera existencial da autora, em ordem a legitimar a pretendida condenação reparatória de danos morais. Inexistência de comprovação de maiores repercussões, como a invocada perda de tempo para resolução administrativa da demanda, prova de fácil produção à consumidora. Hipótese de mero aborrecimento, vinculado à cobrança indevida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10215656720238260011 São Paulo, Relator: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Ato seguinte, cumpre analisar o pleito indenizatório decorrente de alegado abalo moral.

Com relação a esse ponto, a despeito dos argumentos da recorrente, não vislumbro sua configuração. E assim o digo, porque a mera cobrança indevida, por si só, não acarreta sofrimento ou abalo apto a ensejar danos extrapatrimoniais, devendo o consumidor demonstrar a ocorrência de situação excepcional. Nesse caminhar:

[...]
II - A mera veiculação de uma cobrança indevida não dá margem ao dano moral presumido (in re ipsa), competindo à suposta vítima, portanto, fazer prova do dano extrapatrimonial que reporta ter experimentado
. III - Considera-se indevida a indenização por dano moral quando não houver a suspensão ou corte no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando o nome da consumidora não foi negativado pela cobrança indevida, caracterizando-se, portanto, apenas mero dissabor impassível de reparação. IV- Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00001288820188080002, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

INDENIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A frustração, a decepção e o desconforto decorrentes da cobrança indevida, em regra, não atingem a moral, a afetividade ou a intimidade da pessoa de forma a lhe causar vexames ou dores, por existirem meios legais para que seja exigida observância das regras ajustadas, ou a rescisão do contrato
. (TJ-MG - AC: 10473170016496001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

Assim, como registrado pelo Magistrado
a quo
na sentença recorrida, a apelante não teve interrompido o fornecimento de água, bem como não foi submetida à cobrança vexatória ou à restrição de direitos.

Ora, a cobrança irregular decorrente da falha da prestação do serviço não se mostrou capaz de configurar danos extrapatrimoniais, mas apenas patrimoniais, cuidando-se de mero aborrecimento do cotidiano.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
VANIA TERENCIO XAVIER,
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida apenas para,
no que tange à restituição dos valores indevidamente pagos pela apelante, determinar que as quantias descontadas em datas anteriores a 30/03/2021 seja devolvida de forma simples,
enquanto os valores eventualmente cobrados em data posterior ao referido marco sejam restituídos em dobro, mantendo hígidos os demais capítulos do comando sentencial
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 16:17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54265314112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.